Tribunal: TJMT
Processo: 1013268-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013268-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
AGRAVADO: JOSÉ CARDERALLI
Vistos.
Certifique-se a secretária acerca do decurso do prazo para o cumprimento da decisão de Id. n.o 50328979.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR